Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação está amparada em provas sólidas, como as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pela prova pericial produzida.
2. Havendo exacerbação da pena-base, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.